Tribunal: TJDFT
Processo: 0718423-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718423-24.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURACY NEVES DE OLIVEIRA BASTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARANA BANCO S/A, BANCO DIGIO SA, EAGLE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JURACY NEVES DE OLIVEIRA BASTOS contra a r. decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível Do Gama, na Ação de Repactuação de Dívidas n. 0702141-05.2025.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARANA BANCO S/A, BANCO DIGIO S.A, EAGLE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 232028599 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de justiça gratuita ao autor, por entender que o autor é servidor público com remuneração bruta superior a R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), não se justificando a concessão do benefício pretendido. Na oportunidade, destacou que não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Em suas razões recursais (ID 71637120), o agravante sustenta não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência. Destaca que a soma dos empréstimos ultrapassa o valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). Assevera que aufere remuneração líquida de R$ 6.268,56 (seis mil duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), quantia inferior aos 05 (cinco) salários-mínimos, parâmetro estabelecido na Resolução de no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Pondera o agravante que é o único responsável por todos os gastos da sua família, possuindo 4 (quatro) filhos, além de ter a guarda de duas filhas menores e sua mãe idosa. Ao final, o agravante postula a antecipação da tutela recursal, para lhe conceder o benefício da gratuidade de justiça. A título de provimento definitivo, postula a reforma do r. decisum, com a confirmação da tutela antecipatória vindicada. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de justiça gratuita. Esta Relatoria, consoante decisão exarada no ID 71680255, indeferiu o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal, e determinou o recolhimento do preparo recursal. No petitório de ID 72074847, o agravante informa a perda do objeto do presente recurso, haja vista que requereu a resolução do processo, sem exame do mérito, no Juízo de origem (ID 72074848). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. No caso em apreço, observa-se que o agravante se manifestou pela perda superveniente do interesse no presente recurso (ID 72074847), comprovando que postulou a extinção do processo originário, sem apreciação do mérito (ID 72074848). Haverá ausência de interesse processual quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, não for necessário, ou, ainda, quando houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e a obtenção do resultado pretendido pela parte. Assim, ausente o interesse recursal, que se reveste de requisito de admissibilidade, não deve ser conhecido o presente agravo de instrumento. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS. POSSIBILIDADE. BUSCA DA VERDADE REAL.CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. RELATIVIZAÇÃO. MENOR ONEROSIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Constata-se a perda superveniente do interesse recursal quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostra útil à parte, seja pela satisfação da pretensão postulada ou porque o objeto almejado não mais subsiste, como ocorre no presente caso. Recurso parcialmente prejudicado. 2. A retificação de eventual erro de cálculo é uma das situações que não estão sujeitas à preclusão, para a qual o juiz poderá atuar até mesmo de ofício, nos termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil. Demais, o art. 139 do Código de Processo Civil regulamenta o poder do juiz para dirigir o processo, a fim de ajustar o processo às necessidades e peculiaridades do caso concreto. 3. À míngua de impugnação específica quanto aos cálculos da contadoria judicial, não há como afastar a presunção de legitimidade e veracidade que milita em favor da monta confeccionada pelo órgão auxiliar da Justiça. 4. No caso dos autos, para além da ordem preferencial estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil ter sido observada, considerada toda a marcha processual, cabia ao executado indicar meios mais eficazes, dentre aqueles preferenciais, e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados, ônus do qual não se desincumbiu. 5. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. (Acórdão 1957514, 0737418-22.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2025, publicado no DJe: 29/01/2025.) – grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento devido à perda superveniente do interesse recursal, em razão da prolação de sentença nos autos originários de cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a prolação de sentença nos autos originários acarreta a perda do interesse recursal no agravo de instrumento, resultando em seu não conhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prolação de sentença no processo originário, que resolve o mérito da causa, acarreta a perda superveniente do interesse recursal no agravo de instrumento. 4. Conforme o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator deve não conhecer de recurso que se torna inadmissível ou prejudicado. 5. Precedentes desta Corte corroboram o entendimento de que a perda superveniente do objeto do recurso justifica seu não conhecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno não provido. (Acórdão 1932056, 0725511-50.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.) – grifo nosso Dessa forma, o pedido do agravante formulado nos presentes autos e o de resolução do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à pretensão de deferimento da gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante na ação originária. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 26 de maio de 2025 às 10:59:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora